Tribunal: STF
Processo: HC 209197
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Fraude em licitação. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NÃO PREJUDICIALIDADE. FRAUDE A LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS NA CONDIÇÃO DE PREFEITO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Quinta Turma, a sentença penal condenatória superveniente que não permite ao réu recorrer em liberdade somente prejudica o exame do habeas corpus quando contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, o que não ocorreu no caso em apreço. 



    2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar", sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 



    3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, já que, conforme consignado no decreto preventivo, o ora agravante responde a outras sete ações penais e é investigado em pelo menos mais quatro procedimentos, todos por fraudes em licitações, sendo que as supostas lesões ao erário – sem contar as manipulações de provas e intimidações de testemunhas – teriam sido praticadas por meio de influência política amealhada ao longo de anos, "que não se dissipa com o mero afastamento do poder, podendo se perpetuar através de aliados e confábulos celebrados com agentes que ainda se encontram imiscuídos nos quadros da Administração Pública". 



    4. A necessidade de garantia da ordem pública, que fundamenta a prisão cautelar neste caso, também se mostra presente diante da afirmação, feita pelo Juízo de primeiro grau, de que haveria relevante suspeita de vínculo do ora agravante – tido como o suposto líder da organização criminosa investigada no âmbito da ação penal originária – com a organização criminosa PCC, na medida em que ele possuiria laços estreitos com o ex-secretário municipal Ronaldo Júlio de Oliveira, atualmente condenado por crimes de lavagem de dinheiro oriundo de ações praticadas pela mencionada facção e apontado como o principal responsável por deslocar pessoas envolvidas na administração do ora agravante para a prefeitura de Biritiba Mirim, onde supostamente dariam continuidade às práticas criminosas. 



    5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122.182/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 15/9/2014; HC 154.438/MT, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 1º/7/2019; e AgR no RHC 144.517/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 5/9/2018). 



    6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    7. Não há falar, no caso em apreço, em ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram (e ainda justificam) a imposição da prisão preventiva, uma vez que ora agravante é acusado de integrar a organização criminosa cuja atuação perpetuou-se no tempo e estaria vinculado ao PCC, que opera com habitualidade no seio da sociedade. 



    8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o agravante estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele deixará de ter atendimento e proteção adequados. 



    9. No que tange ao pedido de extensão, verifica-se que o corréu não havia sido preso por processos anteriores, não era apontado como líder da organização nem teria ligação com a facção PCC – o que se imputa ao ora agravante –, não havendo como estender a este a liberdade provisória concedida àquele, tendo em vista a inexistência de identidade fático-processual entre ambos. 



    10. Agravo regimental não provido. ”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente está preso preventivamente desde 07.02.2018, pela suposta prática do delito tipificado no art. 90, caput, da Lei n. 8.666/93, c/c o art. 62, I, do Código Penal, em concurso material com o art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, em concurso material com o art. 1º, V, do Decreto-Lei n. 201/67, c/c.o art. 62, I, do Código Penal, por 10 vezes, esses últimos na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado).



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O relator do HC 587.419, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, não existirem motivos contemporâneos que autorizem a prisão preventiva do paciente. Ressalta que “[n]ão existe mais qualquer influência do paciente sobre servidores públicos locais”. Ademais, destaca o art. 4º, I, c, da Recomendação CNJ nº 62/2020, afirmando que o paciente se encontra preso preventivamente há muito mais de 90 dias e não possui relação com nenhum crime praticado com violência ou grave ameaça. 



    5. A defesa requer “seja deferido o pedido Liminar, determinando-se, com máxima urgência, a libertação do paciente, seja pela revogação da prisão preventiva, pela concessão de liberdade provisória, substituição por prisão domiciliar ou substituição por medida cautelar não privativa de liberdade”. 



    6. Decido.



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, já que, conforme consignado no decreto preventivo, o ora agravante responde a outras sete ações penais e é investigado em pelo menos mais quatro procedimentos, todos por fraudes em licitações, sendo que as supostas lesões ao erário – sem contar as manipulações de provas e intimidações de testemunhas – teriam sido praticadas por meio de influência política amealhada ao longo de anos, ‘que não se dissipa com o mero afastamento do poder, podendo se perpetuar através de aliados e confábulos celebrados com agentes que ainda se encontram imiscuídos nos quadros da Administração Pública".



    8. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Além disso, destaco o entendimento do acórdão estadual, de que sobre o paciente “pesam suspeitas de ser o líder de uma associação criminosa engendrada para fraudar licitações públicas, assim como de ter envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, fatos que ainda estão em apuração e motivos que ensejaram a acertada e bem fundamentada decretação de sua prisão preventiva”.



    10. Nessas condições, o caso atrai a orientação desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator